Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-95.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NÃO REGULARIZAÇÃO
INTEGRAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral contra sentença da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda
eleitoral veiculada sem legenda, determinando a regularização sem aplicação de
Num. 44108823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

multa.

A sentença considerou cumprida a decisão liminar, com a regularização das
propagandas pelos representados, não havendo motivos para aplicação de
multa.

A recorrente alega que apenas dois dos três objetos da demanda foram
regularizados, e requer a imposição de multa pelo descumprimento parcial da
ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral da
decisão liminar de regularização da propaganda eleitoral, ou se a ausência de
comprovação de regularização de um dos objetos enseja a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar concedida pelo juízo determinou a adequação da propaganda
eleitoral nos moldes do art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com prazo de
dois dias para comprovação.

O recorrido apresentou contestação e dois vídeos comprovando a regularização
da propaganda, conforme exigido.

A sentença confirmou o afastamento da multa, com base na regularização
comprovada, conforme jurisprudência: “Regularizada a propaganda em tempo
hábil, julga-se procedente a ação, para confirmar a decisão liminar” (TRE/PR,
Representação nº 060124947).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao
entender que a recorrente não apresentou provas de descumprimento da liminar.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os
arts. 80 e 81 do CPC, tal sanção exige conduta dolosa ou temerária, o que não se
verifica no caso concreto, onde não há intenção maliciosa de lesar a parte
adversa ou retardar o processo.

Jurisprudência: TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, afastou multa por
litigância de má-fé em razão da ausência de dolo e prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso co

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600285-95.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
95.2024.6.16.0147, que julgou parcialmente procedente a representação, em razão de constatada a
irregularidade da propaganda nos termos do Art. 76 da Res. 23.610/2019, e devidamente
regularizada pelo representado. (Representação com pedido liminar ajuizada por Coligação Viva
Foz do Iguaçu com finca na Resolução do TSE nº 23.610/2019 e na legislação eleitoral vigente, em
especial na Lei nº 9.504/1997, de propaganda eleitoral, formulada pela Coligação Viva Foz do
Iguaçu, em desfavor da Coligação Foz para Todos e de Celso Samis da Silva, candidato a prefeito
no município de Foz do Iguaçu, alegando a veiculação pelo representado Celso Samis da Silva,
durante o horário eleitoral gratuito nas emissoras de televisão, em 03/09/2024, houve veiculações
de propaganda sem o requisito básico da legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita".; UIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 11/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU (RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CELSO SAMIS DA SILVA (RECORRIDO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
PAOLA OZORIO GRANDE (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
FOZ PARA TODOS [MDB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FOZ DO IGUAÇU - PR
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MUNIRAH MUHIEDDINE RIZATTI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108823
04/10/2024
19:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.856

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-95.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: CELSO SAMIS DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: PAOLA OZORIO GRANDE - OAB/PR123152
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: FOZ PARA TODOS [MDB/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: MUNIRAH MUHIEDDINE RIZATTI - OAB/PR40836
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NÃO REGULARIZAÇÃO
INTEGRAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral contra sentença da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu, que julgou parcialmente procedente representação por propaganda
eleitoral veiculada sem legenda, determinando a regularização sem aplicação de
Num. 44108823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

multa.

A sentença considerou cumprida a decisão liminar, com a regularização das
propagandas pelos representados, não havendo motivos para aplicação de
multa.

A recorrente alega que apenas dois dos três objetos da demanda foram
regularizados, e requer a imposição de multa pelo descumprimento parcial da
ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral da
decisão liminar de regularização da propaganda eleitoral, ou se a ausência de
comprovação de regularização de um dos objetos enseja a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar concedida pelo juízo determinou a adequação da propaganda
eleitoral nos moldes do art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com prazo de
dois dias para comprovação.

O recorrido apresentou contestação e dois vídeos comprovando a regularização
da propaganda, conforme exigido.

A sentença confirmou o afastamento da multa, com base na regularização
comprovada, conforme jurisprudência: “Regularizada a propaganda em tempo
hábil, julga-se procedente a ação, para confirmar a decisão liminar” (TRE/PR,
Representação nº 060124947).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, ao
entender que a recorrente não apresentou provas de descumprimento da liminar.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os
arts. 80 e 81 do CPC, tal sanção exige conduta dolosa ou temerária, o que não se
verifica no caso concreto, onde não há intenção maliciosa de lesar a parte
adversa ou retardar o processo.

Jurisprudência: TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, afastou multa por
litigância de má-fé em razão da ausência de dolo e prejuízo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Num. 44108823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

Tese de julgamento: A regularização parcial da propaganda eleitoral, quando
realizada em tempo hábil e devidamente comprovada, afasta a aplicação de
multa por descumprimento de decisão liminar. A aplicação de multa por
litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou temerária da parte.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 76.

Código de Processo Civil, art. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/PR, Representação nº 060124947, Acórdão, Des. Acir Teixeira Grecia,
PSESS, 28/10/2022.

TRE-PA, Recurso Eleitoral nº 060020269, Acórdão, Des. Marcelo Lima Guedes,
PSESS, 24/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, em sede de
representação por propaganda eleitoral veiculada sem legenda com pedido de imposição de
multa, em que fora julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, em razão da regularização dos
conteúdos.

Em suma, a sentença considerou que o recorrido realizou o cumprimento da decisão
liminarmente exarada, não havendo que se falar em aplicação de multa, uma vez que a ordem foi
cumprida e comprovada pelos representados nos autos. (Id. 44000772)

Em suas razões, a recorrente sustenta: a) a decisão, entende incorretamente que
houve a comprovação da regularização dos três objetos, que seriam três demandas, quando na
verdade somente se verifica a apresentação de regularização de dois, dos três objetos
demandados; b) pende de regularização tendo em vista a ausência da regularização comprovada
efetivamente nos autos; c) a ausência de comprovação de regularidade significa que não houve
regularização, devendo ser objeto então de reprimenda pelo descumprimento de decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a
ausência da comprovação de regularização de um dos objetos, aplicando multa no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento de determinação judicial emanada pelo juízo
Num. 44108823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

a quo, tendo em vista que não houve nos autos o cumprimento daquela decisão. (Id. 44000780)

Os recorridos apresentaram contrarrazões, ao argumento de que a) antes mesmo
da decisão liminar que ordenou a regularização, já haviam ajustado as propagandas eleitorais,
comprovando a regularização com a apresentação de dois vídeos, em vez dos três originalmente
impugnados. Sustentam que a exigência de anexar três vídeos não estava expressamente
presente na decisão liminar e que apenas um vídeo seria suficiente para demonstrar a
adequação das propagandas às normas; b) a Recorrente age de modo temerário e com absoluta
má-fé ante a interposição de recurso, alegando que em razão da juntada de 2 (dois) vídeos e não
3 (três) mereceriam os Recorridos a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de
liminar; c) a conduta absolutamente temerária da Recorrente, requer a aplicação de multa por
litigância de má-fé, bem como pugna-se pela condenação à restituição dos honorários aos
Recorridos, em conformidade com o que prevê o art. 81 do CPC, em montante a ser arbitrado,
dado o valor inestimável da demanda.

Por fim, requer: a) o desprovimento do recurso interposto pelos Recorrentes,
mantendo a sentença; b) a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, bem como a imposição de restituição dos honorários aos Recorridos, em conformidade
com o que prevê o art. 81 do CPC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, de modo a manter a sentença “a recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência
concreta de que a recorrida tenha mantido a veiculação de propaganda irregular após a liminar,
limitando-se a alegações genéricas e sem suporte probatório”. (Id. 44007389)

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

Como relatado, a controvérsia reside na violação, ou não, da determinação lançada
no decisum que concedeu o pedido liminar, nos seguintes termos:

DEFIRO, em parte, o pedido liminar e determino a intimação dos
representados para que seja efetuada a adequação da propaganda
eleitoral aos parâmetros legais exigidos em conformidade com o art.
76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, no prazo de 02 (dois) dias,
com a juntada ao feito dos comprovantes de entrega às emissoras
dos próximos arquivos de mídia a serem veiculados pelos
representados ajustados à legislação, acompanhado de arquivo de
vídeo contendo a adequação determinada sob pena de, na hipótese
de descumprimento, imposição de medidas mais drásticas.

(Id. 44000753)

A intimação da decisão ocorreu em 04/09/2024, cientificado da decisão liminar, o
ora recorrido em 06/09/2024 apresentou contestação, juntamente com dois vídeos em que se
verifica a presença da legenda, conforme exigido pelo art. 76 da Res. TSE nº 23.610/2019 Art.
76. “Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá
ser identificada pela legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita".

Num. 44108823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

Na sentença, a magistrada confirmou o afastamento da multa haja vista o
cumprimento da ordem, in verbis:

6. Em razão do devido cumprimento da decisão liminarmente exarada,
não há que se falar em aplicação de multa neste momento, uma vez
que a ordem foi cumprida e comprovada pelos representados nos
autos. Nestes termos, por analogia:

“Representação. Eleições 2022. Propaganda eleitoral. Janela de Libras.
Dimensão inferior ao mínimo exigido. Retificação após ordem judicial.
Descabimento de sanção pecuniária. Procedência. I - Na hipótese de
propaganda contendo janela de intérprete de Libras em dimensão
inferior ao mínimo legal, somente incide sanção pecuniária caso
descumprida a notificação judicial para a retificação da propaganda. II
- Regularizada a propaganda em tempo hábil, julga-se procedente a ação,
para confirmar a decisão liminar”. (TRE/PR, REPRESENTAÇÃO nº
060124947, Acórdão, Des. Acir Teixeira Grecia, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 28/10/2022)”. (grifo nosso).

7. Ademais, nos termos do art. 107, §1º, da Res. 23.610/2019, a
responsabilidade do candidato será demonstrada se, intimado da
irregularidade, não providenciar a regularização e/ou sua retirada,
cabendo à Magistrada determinar medida que achar mais conveniente
ao caso específico a fim de fazer cumprir a regularização.

(Id. 44000772. Destacou-se.)

Note-se que o pedido formulado pela parte na inicial, foi no sentido de que fosse
determinada a retirada da veiculação da propaganda eleitoral por INSERÇÕES em desacordo
com a legislação eleitoral, e que fosse determinado aos Representados, a utilização da
Num. 44108823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

expressão “PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA” em suas veiculação. A inicial, de forma
exemplificativa apresentou três vídeos sem a inscrição reclamada.

Em sua contestação, o recorrente sustentou que o recorrido teria apresentado
apenas dois dos 03 vídeos exibidos, e assim teria deixado de cumprir a decisão judicial.

Em suas contrarrazões, o recorrido esclareceu que:

“No entanto, veja-se que apenas a título de exemplificação acerca da
regularização é que houve o encaminhamento de 2 (dois) vídeos , ainda
que a decisão tivesse determinado apenas um exemplar de modificação
das propagandas em cumprimento à norma que de termina a inscrição da
legenda “propaganda eleitoral gratuita”.

Portanto, o que se vê , é a mera irresignação da Recorrente, que , de
forma absolutamente temerária , interpõe recurso eleitoral sustentando
ausência de cumprimento à liminar sem sequer provar tal fato – até mesmo
porque não houve qualquer irregularidade nas propagandas veiculadas a
partir da regularização”

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, o recurso deve ser desprovido.

“A parte recorrente não comprovou que a recorrida descumpriu a liminar
que determinava a regularização da propaganda eleitoral. Conforme
destacado nas contrarrazões, a recorrida apresentou nos autos os vídeos
como exemplos da regularização do material, com o intuito de demonstrar
o cumprimento da ordem judicial. A apresentação desses vídeos foi feita
como amostra da regularização, sem que houvesse a necessidade de
juntar todos os conteúdos regularizados.

(Id. 44007389)

Nesse contexto, a decisão da magistrada, ao confirmar o afastamento da multa,
confirma, segundo seu entendimento, que houve a regularização em tempo hábil, afastando a
necessidade de imposição de multa. O caso, portanto, foi resolvido com a devida adequação das
propagandas, reafirmando que apenas em situações de descumprimento deliberado ou não
regularização é que se faz cabível a aplicação de multas.

Além disso, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente
não apresentou quaisquer elementos que evidenciem o descumprimento da determinação,
sustentando, nos seguintes termos: “Portanto, sem a devida comprovação de que a recorrida
violou a ordem judicial ou deixou de regularizar a propaganda, as alegações da parte recorrente
carecem de sustentação, sendo o caso de desprover o recurso interposto.” (Id. 44007389).

Dessa maneira, resta infundada a pretensão recursal, razão pela qual o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.

No que tange ao pedido formulado em contrarrazões para que seja aplicada multa
por litigância de má-fé e imposição de restituição dos honorários aos Recorridos, veja o teor do
Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;

Num. 44108823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé
a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.

Com efeito, não se mostra a hipótese dos autos, na medida em que a simples
apresentação de uma alegação que não prospera não caracteriza má-fé. É necessário que a
conduta tenha um caráter malicioso, com a intenção de lesar a parte contrária ou de desvirtuar o
andamento processual.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que " a aplicação de
penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)" (REsp n. 906.269/BA, relator Ministro Humberto
Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 16/10/2007, DJ de 29/10/2007, p. 228.)

E, na Justiça Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE
CANDIDATURA (AIRC). DOCUMENTAÇÃO CORRIGIDA. PERDA DO
OBJETO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos eleitorais interpostos contra decisões da 39ª Zona Eleitoral de
Tomé-Açu/PA, que extinguiram sem resolução de mérito as Ações de
Impugnação a Registro de Candidatura (AIRC) apresentadas contra trinta
candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024. As impugnações
foram motivadas por erro na apresentação de certidões criminais. Após a
correção do equívoco, o juízo zonal considerou as impugnações sem
objeto, deferiu os registros e aplicou multa ao impugnante por litigância de
má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se houve má-fé na interposição das impugnações devido à ausência de
documentos corretos na fase inicial do processo.

Se a multa por litigância de má-fé deve ser mantida ou afastada,
conforme pedido do impugnante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44108823 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

A ausência inicial das certidões criminais corretas levou à impugnação
dos registros de candidatura. No entanto, o erro foi corrigido a tempo, o
que motivou a perda do objeto das impugnações.

A litigância de má-fé é medida extrema e deve ser aplicada apenas
em casos de conduta dolosa e temerária, o que não se verifica no
presente caso. A interposição de impugnação com base em erro
documental não caracteriza má-fé, mas sim uma conduta processual
legítima, ainda que posteriormente corrigida. Não houve intenção de
prejudicar ou retardar o processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido. Afastada a condenação por litigância de
má-fé e a multa correspondente, mantendo-se o deferimento dos registros
de candidatura.

(TRE-PA. Recurso Eleitoral nº060020269, Acórdão, Des. Marcelo Lima
Guedes, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024.
Destacou-se.)

Portanto, para que a condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa nos
termos do art. 81 do CPC sejam aplicadas, é necessário que a parte tenha agido com dolo ou de
forma temerária no processo, causando prejuízo à parte adversa, e que haja comprovação clara
dessa conduta nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim
de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a representação.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-95.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE
OLIVEIRA DOBLER - PR52001, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, MAURICIO
MACHADO FERNANDES - PR23874, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: CELSO SAMIS DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRIDO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - PR101032, BERNARDO
GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
PAOLA OZORIO GRANDE - PR123152, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
Num. 44108823 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A- RECORRIDO: FOZ PARA TODOS
[MDB/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FOZ DO IGUAÇU - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, MUNIRAH MUHIEDDINE
RIZATTI - PR40836, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108823 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/10/2024 19:13:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100419135671400000043059941
Número do documento: 24100419135671400000043059941
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:32:34